Tribunal: TJBA
Processo: 8072187-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8072187-78.2025.8.05.0000 – Comarca de Jacobina/BA Impetrante: Maira Silva de Vasconcelos Paciente: Emanuel Nikolas Barbosa da Silva Advogada: Dra. Maira Silva de Vasconcelos (OAB/BA 63.548) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA Processo de 1º Grau: 8007286-78.2025.8.05.0137 Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA ACERCA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que melhor se adéquem ao caso. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Maira Silva de Vasconcelos (OAB/BA 63.548), em favor de Emanuel Nikolas Barbosa da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA. II-Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/11/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06. III-Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 94690410), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduz, por fim, violação do art. 310 do Código de Processo Penal, sustentando que a homologação da prisão em flagrante ocorreu após o prazo legal. IV- Assiste razão à impetrante no que tange à desfundamentação do decreto constritor. Da leitura do decisio, constata-se que o decreto prisional não se esteia em razões objetivas e concretas, reveladoras do periculum libertatis, deixando de explicitar quais os elementos informativos coligidos que demonstram que, em liberdade, o paciente atentaria contra a ordem pública, com risco concreto de reiteração delitiva, trazendo fundamentação genérica e abstrata. V- Irretorquível, portanto, a conclusão de que o Juiz singular não se desincumbiu do dever de motivação consignado nos arts. 93, inciso IX, da CFRB/88, e 315, do Código de Processo Penal, para a imposição da medida cautelar excepcionalíssima. Consectariamente, tem-se, por inequívoco, que o título pelo qual o beneficiário do presente remédio heroico teve a liberdade de locomoção cerceada não pode subsistir. VI- Reconhecida a desfundamentação do decreto constritor, restam prejudicadas as demais alegações aventadas na impetração. VII- Por fim, curial destacar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus, o que permite o Juiz de primeiro grau, na hipótese de o paciente ameaçar a ordem pública, novamente decretar a prisão preventiva, de acordo com o dispositivo normativo previsto no art. 316, do Código de Processo Penal. IX – Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem. X – HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que melhor se adéquem ao caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8072187-78.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jacobina/BA, em que figuram como impetrante a advogada Dra. Maira Silva de Vasconcelos (OAB/BA 63.548), como paciente, Emanuel Nikolas Barbosa da Silva e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e CONCEDER A ORDEM, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que melhor se adéquem ao caso, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.